Tribunal: TJES
Processo: 5000122-92.2022.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-92.2022.8.08.0054
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: MARIA JOCELIA MATTOS SCARAMUSSA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000122-92.2022.8.08.0054

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)

APELADOS:
MARIA JOCÉLIA MATTOS SCARAMUSSA E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CÉDULA RURAL. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença da Vara Única de São Domingos do Norte que julgou procedentes os pedidos formulados por herdeiras de segurado falecido, para declarar quitada a cédula rural nº 40.0857/6, determinar a baixa do contrato nº 40.08139-7, condenar a seguradora ao pagamento de R$ 107.389,77, correspondente à diferença entre a cobertura securitária e o débito, e à restituição das parcelas pagas após a negativa administrativa. A seguradora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica indireta e defende a exclusão da cobertura sob alegação de omissão dolosa de cirrose hepática preexistente à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica indireta; (ii) estabelecer se a seguradora pode recusar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, diante da ausência de exames médicos prévios e de comprovação de má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porque a controvérsia não se limita à existência clínica da doença, mas envolve o dever de informação da seguradora e a caracterização jurídica da má-fé, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro, impondo à seguradora o dever de prestar informação clara e adequada acerca das condições e riscos do produto, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

Reconhece-se que, embora haja registro de tratamento médico anterior à contratação, a seguradora não comprova ter advertido o segurado de forma clara e específica sobre a exclusão de cobertura relacionada à patologia existente.

Afirma-se que, ao dispensar exames médicos prévios e não formalizar esclarecimentos sobre riscos excluídos, a seguradora assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, não podendo, após o sinistro, invocar má-fé que não demonstrou.

Aplica-se a Súmula 609 do STJ, segundo a qual é ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios ou não demonstrada a má-fé do segurado.

Conclui-se que a simples ciência da doença pelo segurado não é suficiente para caracterizar intenção de fraudar o contrato, impondo-se a manutenção da condenação à quitação do débito e à restituição dos valores pagos após o óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro prestamista, impondo à seguradora o dever de informação clara e adequada sobre riscos e exclusões.

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado.

A mera ciência da doença pelo segurado não configura, por si só, má-fé apta a afastar a cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, arts. 757 e 766.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000332-05.2022.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, pub. 15.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001148-86.2020.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, pub. 31.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003876-19.2020.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, pub. 07.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000122-92.2022.8.08.0054

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)

APELADOS:
MARIA JOCÉLIA MATTOS SCARAMUSSA E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível movida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença da Vara Única de São Domingos do Norte, que favoreceu as herdeiras de Silvestre Scaramussa. As autoras buscam a quitação de dívidas rurais via seguro prestamista após o falecimento do segurado em 30/07/2019. A seguradora fundamentou sua recusa no argumento de que o contratante omitiu, com má-fé, sofrer de cirrose hepática antes de assinar o contrato em 31/07/2018.

A decisão de primeiro grau considerou quitada a cédula rural nº 40.0857/6 e ordenou a baixa do contrato nº 40.08139-7. Além disso, condenou a apelante a pagar R$ 107.389,77 (cento e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) — diferença entre a cobertura e o débito — e a devolver parcelas pagas após a negativa. No recurso, a companhia alega cerceamento de defesa e reafirma que a doença preexistente exclui o risco segurado.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade por não ter sido realizada perícia médica indireta. Todavia, a questão controvertida não reside apenas na existência clínica da doença, mas no cumprimento do dever de informação pela seguradora e na configuração jurídica da má-fé. Estando os autos instruídos com o prontuário médico e os contratos, a prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde jurídico da causa. Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente pelo seu art. 6º, inciso III, que garante ao consumidor:

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o art. 46 do CDC reforça que:

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso vertente, embora o laudo médico (fls. 495) indique tratamento de cirrose desde 2016, a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de provar que, ao comercializar o seguro vinculado à cédula nº 40.0857/6 e ao contrato nº 40.08139-7, tenha cumprido o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

No seguro prestamista, comumente ofertado como acessório a empréstimos bancários, a transparência deve ser absoluta: não basta a ciência clínica do segurado; é imperativo provar que ele foi advertido de que sua patologia específica excluiria o direito à cobertura.

Ao abdicar da exigência de exames médicos prévios e da formalização de alertas sobre riscos excluídos, a seguradora assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, não podendo, após o sinistro e a percepção dos prêmios, invocar uma má-fé que ela própria não se diligenciou em prevenir ou esclarecer no ato da contratação.

A má-fé não pode ser presumida. Conforme a Súmula 609 do STJ: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Nesse sentido, apresento julgados deste Egrégio Tribunal que fundamentam esta posição:

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SEGURO PRESTAMISTA . NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . DEVER DA SEGURADORA EM INDENIZAR. SÚMULA 609 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro de vida, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. 2.
A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou quando não comprovada a má-fé do segurado. Inteligência da Súmula 609 do STJ
. 3. Por se tratar de seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser direcionada ao beneficiário indicado na apólice, com a finalidade de dar quitação integral ao contrato de financiamento aderido pelo segurado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003320520228080003, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Publicado em 15/07/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A COSSEGURADORA QUE ASSUMIU O RISCO E A ESTIPULANTE. NEGATIVA DE
COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO REALIZADOS. RESSARCIMENTO CABÍVEL
. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cosseguro não implica litisconsórcio necessário entre a seguradora líder e a cosseguradora, quando esta assume a quase totalidade do risco da apólice, sem solidariedade . 2. A instituição financeira que atua como estipulante e beneficiária do seguro prestamista, que também intermediou a contratação do seguro com empresa do mesmo grupo empresarial, contrato acessório ao de financiamento de veículo, responde solidariamente pela restituição de valores pagos indevidamente após o evento morte. 3.
A negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houve exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado
. 4. A negativa de cobertura securitária, isoladamente, não gera dano moral quando não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011488620208080021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. Publicado em em 31/10/2024).

E quanto à insuficiência da simples ciência da doença para configurar má-fé:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE . AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA.
LIMITE DA INDENIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COSSEGURADORA VERIFICADA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com a Súmula nº . 6
09 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
” 2.
É incontroverso nos autos que a seguradora não procedeu a avaliação de saúde do segurado no momento da contratação, tampouco comprovou a má-fé de seu cliente, tendo em vista que a simples alegação de ciência de doença preexistente não é capaz de assegurar a intenção de fraudar a seguradora.
[...] 5. A autora deve ser restituída pelos valores indevidamente pagos a partir da ocorrência do sinistro e eventuais débitos remanescentes devem ser quitados pelas credoras do contrato prestamista. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003876-19.2020 .8.08.0048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Publicado em 07/06/2024).

Portanto, em consonância com o art. 757 do Código Civil, que obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, e com o art. 766, que deve ser lido em conjunto com o dever de informação do CDC, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.